Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE RECORRER. NÃO RECONHECIMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE/SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. O interesse recursal consubstancia-se na conjugação do binômio necessidade-utilidade. Para que o recurso seja admissível, imprescindível a utilidade, no sentido de que o recorrente deve esperar uma situação mais vantajosa com o julgamento do recurso do que aquela existente com a decisão impugnada, bem como a necessidade de utilizar-se das vias recursais para alcançar esse objetivo.
3. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, à luz da Teoria da Asserção adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial e, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima. Eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão.
4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades. Nada obstante, essa responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros, nos termos do § 3° do art. 14 do CDC
5. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC, em especial ao art. 6o, VIII, o qual prevê a inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
6. Apelação conhecida em parte e, nesta parte, deu-se provimento.